Tribunal: STF
Processo: RE 1398041
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 255/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSIVIDADE DE FUNÇÃO POR ÓRGÃO PRÓPRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Correta a decisão agravada que deu provimento ao recurso extraordinário da Associação dos Procuradores Municipais de Campinas para “conferir interpretação conforme [à Lei Complementar Municipal 255/2020 do Município de Campinas] e excluir do âmbito de atribuições do Secretário Municipal de Justiça atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo Municipal, atividades típicas de titulares de cargo público, e de controle político da atividade dos procuradores municipais”. 



    II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.